Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-49.2018.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-49.2018.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVALDO DIAS DE MORAIS

Advogado(s)
:
GILMARIO SILVA SANTOS

APELADO: CARMELINDO MOREIRA NERES

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL EM CURVA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VIVALDO DIAS DE MORAIS contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por CARMELINDO MOREIRA NERES, que reconheceu a responsabilidade do réu por colisão frontal entre veículos, ocorrida na zona rural do Município de Urandi/BA, e o condenou ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 4.035,70, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a responsabilidade civil subjetiva do réu pelo acidente de trânsito; (ii) estabelecer se a existência de alegado acordo verbal entre as partes ou a ausência de prova robusta poderiam afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a presença de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, os quais restaram evidenciados nos autos.

O boletim de ocorrência de trânsito, elaborado por agente público, e o croqui da colisão apontam que o réu conduzia seu veículo na contramão de direção ao fazer curva estreita, colidindo frontalmente com o veículo do autor, corroborando a dinâmica alegada na inicial.

A confissão do réu quanto à ausência de Carteira Nacional de Habilitação, além de violar o art. 159 do CTB, reforça a presunção de imprudência e ausência do dever mínimo de cuidado, sendo elemento relevante na configuração da culpa.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada, recaindo sobre o réu o ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC.

A suposta existência de acordo verbal para que cada parte arcasse com seus próprios prejuízos não foi demonstrada por nenhum meio de prova, não afastando, portanto, o dever de indenizar.

A prova documental (notas fiscais) comprova o dano material sofrido e os gastos com o conserto do veículo, sendo razoável e proporcional o valor da indenização fixada em R$ 4.035,70.

Diante da improcedência do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se a responsabilidade civil subjetiva do condutor que, sem possuir habilitação e em desrespeito à sinalização e normas de trânsito, adentra curva em contramão de direção, ocasionando colisão frontal.

O boletim de ocorrência elaborado por agente público, aliado à confissão da ausência de habilitação e à prova testemunhal, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por danos materiais.

Alegações genéricas de acordo verbal ou de culpa exclusiva da vítima, desacompanhadas de prova robusta, não afastam a responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 44 e 159; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0801354-44.2015.8.05.0274, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 12.09.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0500583-59.2018.8.05.0105, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 08.10.2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0702237-88.2019.8.07.0014, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 06.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000216-49.2018.8.05.0268, em que figuram como apelante
VIVALDO DIAS DE MORAIS
e como apelado
CARMELINDO MOREIRA NERES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02